Tribunal: TJES
Processo: 0029842-91.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029842-91.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA
em face da r. sentença de fls. 128/132, integrada pela r. decisão de fls. 152/154, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão movida por
AYMORÉ CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A
em desfavor do ora apelante, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e converteu a demanda em perdas e danos, nos termos do artigo 3º, §7º, do Decreto-lei nº 911/69.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “afigura-se inválida a notificação juntada aos autos no momento do ajuizamento para fins de constituição em mora do devedor” (fl. 129-verso) e que a ação deve ser extinta por falta de “
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
” (fl. 130).

Salientou que “
o automóvel já foi alienado a terceiro, portanto, a ação deve ser resolvida em perdas e danos, na forma do artigo 3º, §7º, do Decreto-lei nº 911/69
” (fl. 130-verso).

Ponderou que o “
pagamento do veículo deve ser realizado pelo valor da tabela FIPE no momento da alienação, que é o que melhor reflete o preço médio do bem, objetivando o ressarcimento por perdas e danos
” (fl. 130-verso).

Asseverou que “
deve incidir na espécie a multa prevista no art. 3º, §6º, do DL 911/69
” (fl. 131-verso) e condenou a credora fiduciária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar a tese recursal, que devolveu a esta instância tão somente a questão relacionado ao termo
a quo
da indenização por perdas e danos do devedor fiduciante.

Em que pese o inconformismo do devedor fiduciante, quando a ação de busca e apreensão é convertida em perda e danos, com arrimo no artigo 3º, §7º, do Decreto-lei nº 911/69, o valor da indenização deve representar o preço do veículo na tabela FIPE à época da alienação extrajudicial, e não no momento da apreensão.

Como bem registrou a juíza de primeira instância, a data da alienação extrajudicial reflete melhor o preço médio da coisa, sendo que encontra respaldo na jurisprudência pátria a adoção desse marco temporal, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. CONSTITUIÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Deve ser anulada a sentença que demonstre vício de procedimento, por ausência de apreciação das questões fáticas e jurídicas apresentadas nos autos. Comprovado o pagamento das parcelas que ensejaram a busca e apreensão, em momento anterior à notificação enviada e ao ajuizamento da ação, descaracterizada está a constituição da mora, não merecendo procedência a busca e apreensão apresentada.
Diante da improcedência do pedido de busca e apreensão e da alienação do veículo descrito nos autos, deve a parte autora ser condenada em perdas e danos equivalente ao valor do bem previsto na tabela FIPE da data da alienação extrajudicial
, assim como incidir a multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado. (TJMG; APCV 0158970-63.2012.8.13.0027; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 16/11/2022; DJEMG 25/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ERRO DE CÁLCULO PELO PERITO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CABIMENTO. TABELA FIPE ATUALIZADA. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS, A PARTIR DA FIXAÇÃO DE VALOR PECUNIÁRIO. POSSIBILIDADE. JUROS RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução do veículo apreendido, em razão de sua alienação extrajudicial,
cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, impondo-se a restituição ao consumidor pelo equivalente em dinheiro, tendo como base o valor da tabela FIPE na data da alienação.
Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação (art. 405, CC). (TJMT; AC 1027695-10.2017.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 13/09/2022; DJMT 21/09/2022)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO COM BASE NO DECRETO-LEI Nº 911/69. Efetivação da liminar. Reconhecimento posterior da purgação da mora, com determinação de restituição do veículo. Notícia de venda do bem pela autora e impossibilidade de restituição. Conversão da obrigação em perdas e danos. Liquidação de sentença. Instituição financeira que pretende tomar como referencial o valor obtido com a venda do veículo em leilão extrajudicial. Descabimento. Hipótese diversa do mero acerto de contas com vistas à liquidação de saldo devedor pendente. Ré que, no ato da purgação da mora, pagou a integralidade do saldo devedor em aberto. Perda patrimonial, em tais termos, ante o direito à propriedade plena sobre o veículo, correspondente ao valor de mercado desse. Leilões como o promovido em que, notoriamente, alcançados lances por valores bem inferiores aos de mercado.
Idoneidade da tabela FIPE para a estimativa do valor do bem, segundo o ano de fabricação e modelo. Data a ser considerada para todos os efeitos, entretanto, correspondente à da venda em leilão, não à apreensão propriamente dita, essa última feita em termos regulares e em face de situação de inadimplemento então real.
Juros de mora que devem também ser contados desse termo, momento em que consumado o ilícito praticado pela instituição financeira. Decisão agravada parcialmente reformada. Agravo de instrumento da autora parcialmente provido. (TJSP; AI 2269859-56.2021.8.26.0000; Ac. 15466014; Carapicuíba; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 09/03/2022; DJESP 17/03/2022; Pág. 1972)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (AgInt no AREsp n. 2.139.057/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quando a ação de busca e apreensão é convertida em perda e danos, com arrimo no artigo 3º, §7º, do Decreto-lei nº 911/69, o valor da indenização deve representar o preço do veículo na tabela FIPE à época da alienação extrajudicial, e não no momento da apreensão.

2.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.